Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base.
2. Embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, a avaliação negativa das circunstâncias do crime e a reincidência do apelante autorizam a eleição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a saber, o fechado.
3. Apelações conhecidas e não providas.